Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751973-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR CARVALHO CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO QUITADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de saldo remanescente de obrigação anteriormente quitada por meio de precatório. O recorrente sustenta a possibilidade de substituição, com fundamento na constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que fixou novo limite para obrigações de pequeno valor no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de RPV para pagamento de saldo remanescente de obrigação já iniciada por precatório, considerando a vedação constitucional ao fracionamento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 100, § 4o, da Constituição Federal veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV, impondo que a quitação integral da obrigação siga o mesmo regime inicialmente adotado. 4. A interpretação sistemática da norma constitucional permite a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente, mas não autoriza a substituição por RPV após o início do pagamento via precatório. 5. O pedido do agravante visa a expedição simultânea de precatório já quitado e RPV para o saldo remanescente, prática que contraria a vedação constitucional e a jurisprudência consolidada sobre o tema. 6. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o requisito necessário para concessão de efeito suspensivo, tampouco há risco de dano grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento de obrigação iniciada por precatório deve ser integralmente quitado por esse meio, sendo vedada a substituição parcial por Requisição de Pequeno Valor (RPV). 2. A Constituição Federal não impede a expedição de precatório complementar para quitação de saldo remanescente, mas veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4o; CPC, art. 1.019, I, e art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o, 4o e 8o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao princípio da segurança jurídica, asseverando que deveria ter sido determinado, desde o início, a expedição de RPV para pagamento do crédito principal, haja vista a norma vigente, dado que não foi observado que o crédito total do recorrente nunca ultrapassou o limite estabelecido na Lei Distrital 6.618/2020. Requer, a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Igual teor: REsp n. 2.231.047, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 16/10/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o, 4o, e 8o, ambos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027